Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-09.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000328-09.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO DOS SANTOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: JURACY SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel rural, por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

A autora alegou exercer posse do imóvel desde 1984, tendo se mudado para São Paulo no ano 2000 e deixado seus irmãos zelando pelo bem. Sustentou ter sido esbulhada em 15/03/2021 quando o réu teria colocado cadeado no portão de acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelante demonstrou de forma satisfatória os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As ações possessórias exigem demonstração inequívoca dos requisitos legais. A escritura de ocupação primária lavrada em 2015 constitui documento unilateral e declaratório, desprovido de força probatória plena quanto ao efetivo exercício da posse. As faturas de energia elétrica datam apenas até o ano 2000, evidenciando lapso probatório de mais de 20 anos.

A configuração da alegada posse indireta por meio dos irmãos da autora é nebulosa e imprecisa. A prova testemunhal foi genérica e vaga, não especificando quais atos possessórios concretos eram praticados (cultivo sistemático, manutenção, benfeitorias, pagamento de impostos). Não há procuração, termo de cessão de uso ou qualquer documento formalizando a transferência da posse direta.

É impossível aferir a data em que teria ocorrido o suposto esbulho. A alegação de que o cadeado foi colocado em 15/03/2021 é puramente unilateral, sem qualquer comprovação documental ou testemunhal precisa. As fotografias são insuficientes para atestar quando o ato foi praticado. Não há boletim de ocorrência contemporâneo, notificação extrajudicial ou ata notarial.

A imprecisão temporal impede verificar se a ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, comprometendo irremediavelmente a pretensão reintegratória.

O acervo probatório não atende ao art. 561 do CPC: não restou demonstrada posse atual e efetiva da autora; não há prova de que exercia posse antes do suposto esbulho; não há elemento que permita aferir com segurança a data do ato esbulhativo; e não se pode falar em perda de posse que não se tinha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "
A proteção possessória exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC. A ausência de prova robusta quanto à posse anterior, ao esbulho praticado, à data precisa do esbulho e à perda da posse impõe a improcedência da ação de reintegração.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 558, 561, I a IV, 562 e 85, §11; CC, art. 1.197, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 80019589220218050078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 31/03/2025; TJBA, Apelação nº 80001612620198050216, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000328-09.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante CONCEICAO DOS SANTOS DAMASCENO e como apelada JURACY SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator